Tribunal: CARF
Processo: 10120.725958/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725958/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.839 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
BOM SUCESSO AGROINDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES
APURADOS E OS RECOLHIDOS/CONFESSADOS.
Correta a lavratura de auto de infração para exigência de diferenças de tributos
apurados e informados pelo contribuinte no Dacon, mas que não foram
confessados na DCTF, tampouco integralmente recolhidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES
APURADOS E OS RECOLHIDOS/CONFESSADOS.
Correta a lavratura de autos de infração para exigência de diferenças de tributos
apurados e informados pelo contribuinte no Dacon, mas que não foram
confessados na DCTF, tampouco integralmente recolhidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
A peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a
revisão da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725958/2015-99
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
Trata o presente processo de impugnação (fls. 695 a 707) contra auto de
infração lavrado para efetuar lançamento de ofício decorrente de insuficiência
de recolhimento de PIS e Cofins relativos ao período de apuração de 01/01/2012
a 31/12/2012.
Após realização de procedimento fiscal restou comprovado pela autoridade
fiscal que a impugnante apurou e informou débitos de PIS e Cofins no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon), porém não
declarou tais débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensais (DCTF). As diferenças apuradas pela fiscalização encontram-se
resumidas na planilha “Demonstrativo Diferença Apurada PIS Dacon x DCTF
2012” e “Demonstrativo Diferença Apurada Cofins Dacon x DCTF 2012” (fls.
672 a 673).
Em 04/03/2015, a recorrente foi intimada a esclarecer as diferenças entre o
Dacon e a DCTF apontadas pela fiscalização, bem como apresentar planilha
demonstrativa da apuração mensal das contribuições e contas contábeis que
deram origem aos respectivos valores no exercício de 2012, conforme Termo de
Constatação Fiscal às folhas 2 a 7.
Em 16/04/2015, a impugnante foi novamente intimada a apresentar os itens
solicitados pelo Termo de Constatação Fiscal, conforme Termo de Intimação
Fiscal no 2 ás folhas 98 a 101.
Em 09/06/2015, a recorrente foi reintimada, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 3, às folhas 102 a 109, a apresentar as informações solicitadas pelo
Termo de Constatação Fiscal, no entanto, nada foi apresentado a fiscalização.
Tal situação acarretou na lavratura do auto de infração para lançamento dos
valores apresentados no Dacon e não informados na DCTF, gerando
recolhimento a menor de PIS e Cofins no exercício de 2012. O montante total
do auto de infração foi de R$ 5.794.871,13, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

A impugnação apresentada pela interessada defende, em síntese, que:
- o auto de infração seja declarado nulo;
- houve mero erro formal no preenchimento do Dacon, e que tal erro foi
devidamente corrigido por meio da retificação do referido demonstrativo,
conforme documentos anexados (Doc. Anexo 03 às folhas 709 a 720);
- o montante realmente devido são os valores apresentados e recolhidos
conforme DCTF e não conforme o Dacon;
- parte dos créditos aproveitados no período fiscalizado deixou de ser
escriturado no Dacon, e por isso apresentou saldo devedor superior ao
montante recolhido;
- apresenta planilha que demonstra a origem dos créditos aproveitados
decorrentes de operações passíveis de creditamento (Doc. Anexo 04 às
folha 721 a 732);
- cita jurisprudência do CARF e Receita Federal que corroboram seu
entendimento no sentido de que erro no preenchimento de obrigação
acessória não pode acarretar ônus ao contribuinte;
- sejam procedidas diligências para que sejam verificados os valores
efetivamente devidos; e
- que não foi capaz de apresentar os documentos solicitados durante a
fiscalização por falta de tempo hábil e requer a juntada de tais
documentos como produção de provas.
A DRJ Salvador, em sessão realizada em 31/10/2018, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
LANÇAMENTO DE OFICIO. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES
APURADOS E OS RECOLHIDOS/CONFESSADOS.
Correta a lavratura de autos de infração para exigência de diferenças de tributos
apurados e informados pelo contribuinte no Dacon, mas que não foram
confessados na DCTF, tampouco integralmente recolhidos.
DACON. RETIFICAÇÃO.
A retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
após o início do procedimento fiscal não produz efeitos.
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são
supridos mediante a realização de diligências, mormente quando o próprio
contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 08/11/2018,
apresentou em 06/12/2018 o recurso voluntário de fls. 779/785, por meio do qual alega que a
autuação combatida decorre de erro de preenchimento no Dacon, hipótese em que deve a
autoridade julgadora se guiar pelo princípio da verdade material, diligenciando ativamente pela
realidade dos fatos. Cita posicionamentos do CARF nesse sentido.
Ao fim, pede provimento.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência desse Conselho acolhe desde há muito
a necessidade de lançamento quando detectadas diferenças entre os valores constantes na DCTF
- que, alicerçada no artigo 5o, caput e parágrafo 1o, do Decreto-lei no 2.124/1984, já constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário - e
demais declarações e demonstrativos, tais como DACON e DIPJ, que, por outro lado, não detêm
a mesma natureza. Nesse sentido os Acórdãos no 3301-002.716, de 09/12/2015; no 3201-001.758,
de 18/12/2014; no 3403-003.329, de 15/10/2014; no 3301-002.107, de 24/10/2013; e no
3302-002.863, de 25/02/2015.
Anoto também que, nada obstante não haja qualquer normativo que, nessas
situações, impeça que a autoridade fiscal promova diretamente o lançamento, sem qualquer
intimação prévia ao sujeito passivo (até porque as informações que dão azo ao lançamento são
prestadas pelo próprio contribuinte), a eficácia de alguns cânones que regem o processo
administrativo fiscal, tais como a verdade material, o contraditório e a economia processual,
demanda certa cautela por parte da autoridade lançadora consistente em confirmar a realidade
fática ante a divergência entre as informações prestadas.
Por essa razão é que, na situação em que o lançamento é efetuado sem qualquer
intimação prévia, mostra-se ainda mais necessário assegurar que o sujeito passivo, já em sede
litigiosa, promova amplamente sua defesa e tenha pleno acesso ao contraditório, sendo dever da
autoridade julgadora acolher e valorar o conjunto probatório acostado a fim de infirmar a
procedência do crédito tributário impugnado.
De volta aos autos, o sujeito passivo fora intimado em 04/03/2015 (Termo de
Constatação Fiscal), reintimado em 16/04/2015 (Termo de Intimação Fiscal no 2) e novamente
reintimado em 09/06/2015 (Termo de Intimação Fiscal no 3) a esclarecer as diferenças entre o
Dacon e a DCTF apontadas pela fiscalização, bem como apresentar planilha demonstrativa da
apuração mensal das contribuições e contas contábeis que deram origem aos respectivos valores
no exercício de 2012, e não apresentou durante o procedimento fiscal qualquer resposta à
Fiscalização.
Note-se, portanto, que, entre o lançamento e o início do procedimento fiscal, a ora
Recorrente dispôs de mais de 4 meses (140 dias) para prestar as informações requeridas pelo
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

auditor fiscal, não tendo, nesse intervalo, disponibilizado um único documento ou
esclarecimento no sentido de aclarar as divergências entre o Dacon e a DCTF. A esse respeito, é
de se registrar também que a autoridade fiscal, já na terceira intimação, promoveu contato
telefônico para reiterar a necessidade das informações demandadas, não tendo, ainda assim, os
esclarecimentos requeridos. Veja-se o que consta na descrição dos fatos (grifei):
(...)
Em 04/03/2015, a empresa fiscalizada foi intimada, através do Termo de
Constatação Fiscal (TCF), lavrado em 25/02/2015, e recebido por meio de
Aviso de Recebimento (A.R.). a apresentar planilha demonstrando, mês a mês, a
apuração da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
informando todas as contas contábeis que deram origem aos valores da citada
apuração, relativamente ao ano-calendário de 2012 e também a esclarecer as
diferenças, verificadas pela fiscalização, entre os valores mensais dos débitos de
PIS e COFINS constantes dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) e das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF),
conforme
demonstrativos,
anexados
ao
TCF,
denominados
"Demonstrativo
Diferença
Apurada
PIS
Dacon
x
DCTF
2012"
e
"Demonstrativo Diferença Apurada COFINS Dacon x DCTF 2012".
Em 16/04/2015, através do Termo de Intimação Fiscal n° 2 (TIF n° 2), lavrado
em 09/04/2015, a fiscalizada foi reintimada a apresentar resposta a todos os
itens (1 a 4) constantes do Termo de Constatação Fiscal (TCF), por ela recebido
em 04/03/2015.
Em 09/06/2015, através do Termo de Intimação Fiscal n° 3 (TIF n° 3), lavrado
em 01/06/2015 tendo em vista que a fiscalizada, após contatos telefônicos
efetuados pela fiscalização, havia manifestado interesse em apresentar resposta,
acompanhada de documentos, ao TCF em tela , a Bom Sucesso Agroindústria
Ltda foi reintimada a apresentar resposta a todos os itens (1 a 4) constantes do
Termo de Constatação Fiscal. No entanto, mesmo depois de contactada por
telefone pela fiscalização, que reiterou a necessidade de apresentação de
esclarecimentos e documentos que permitissem ao fisco verificar e apurar
os valores dos débitos de PIS e COFINS da empresa, relativos ao ano-
calendário de 2012, nada foi apresentado pela interessada à fiscalização até
a lavratura do presente.
(...)
Desta feita, é evidente que não se pode imputar à autoridade fiscal qualquer
descumprimento do seu poder-dever de diligência em busca da verdade material. As informações
dos autos demonstram justamente o oposto, que durante o procedimento fiscal – e mesmo em
sede contenciosa, como à frente exponho – o sujeito passivo atuou com manifesta desídia em
relação ao procedimento fiscal e à questão aqui examinada, haja vista a cabal falta de
atendimento a intimação e a ausência de qualquer lastro probatório das alegações constantes na
impugnação e no voluntário.
A esse respeito, em sede recursal a Recorrente alega que as diferenças decorrem
de créditos da não-cumulatividade não registrados no Dacon, isto é, que não há divergência na
apuração da base de cálculo das contribuições, residindo a parcela controversa desses autos nos
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

créditos não escriturados. No entanto, se limita a trazer uma planilha de reapuração das
contribuições, sem qualquer documento fiscal ou registro contábil que, ao menos minimamente,
sinalize a existência material dos alegados créditos.
Assim, não se desincumbiu do ônus de fornecer um lastro probatório mínimo para
o crédito vindicado, seja perante o colegiado de primeira instância, conforme inclusive restou
expressamente consignado pelo i. relator, seja em sede de voluntário, conduta essa última que
considero ainda mais grave diante das razões de decidir do acórdão recorrido, no qual
expressamente restou consignada a ausência de documentos comprobatórios de suas alegações.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
suas peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os
art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme
previsto no art. 373 do CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária
consagra o princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora determinar,
de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando as
entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e exclusivamente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido é a lição de
Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de preparo)
deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua atuação não
pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.”
( Da Prova no Direito Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p.
77 e 78)
Isto posto, ante a manifesta carência probatória, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725958/2015-99

Fl. 837
DF CARF MF
Original